Tribunal: STF
Processo: HC 238540
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 813.682/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado e preso preventivamente pela prática de crimes de homicídio, nas formas tentada e consumada. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PERICULUM LIBERTATIS. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão preventiva, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Ademais, a análise de sua contemporaneidade deve se vincular não necessariamente à data dos fatos delituosos, mas aos motivos ensejadores da medida cautelar. 



    2. No caso, não se verifica patente ilegalidade na decisão que decretou a segregação do réu, por ocasião da pronúncia. Conquanto os homicídios consumados e tentados hajam ocorrido no ano de 2014, o Magistrado salientou a superveniência de condenação do réu por outros crimes e o registro de ações penais diversas, inclusive por crimes contra a vida e de ocultação de cadáver, tudo a revelar periculosidade social e o risco contemporâneo que a liberdade do suspeito representa para a ordem pública. 



    3. O poder geral de cautela do Juiz não está sujeito à preclusão e foi declinado fato novo (sentenças condenatórias em primeiro grau), a ensejar a providência. A teor dos julgados desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 30/3/2023). 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 



    Segundo consta dos autos, o Juízo de primeiro grau, ao pronunciar o réu, assinalou o seguinte (fl. 36): 



    [...] 



    A materialidade do homicídio consumado contra Tiago Roberto da Silva Barbosa e tentado contra Matheus Rodrigues Barbosa e Samantha Rodrigues Barbosa restou comprovada [...]. Outrossim, a imputação aos réus encontra suficientes indícios de autoria [...] As provas coligidas indicam que a vítima fatal, Tiago, estava trafegando em um veículo com sua esposa Samanta e seu filho Matheus, tendo sido abordado por um automóvel Honda/Civic, oportunidade em que os tripulantes passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo, culminando com a morte do condutor e atingindo a criança que estava no banco traseiro. 



    [...] 



    Nos termos do art. 413, §3º, do CPP, é o caso de acolhimento do pedido do Ministério Público para decreto da prisão preventiva do réu Marco Antônio, uma vez que se trata de crime de extrema gravidade, cometido em via pública, com a utilização de um veículo adaptado para o cometimento de homicídios, em decorrência do tráfico de drogas, bem como porque se verifica que o réu continuou cometendo ilícitos, inclusive respondendo já com sentença condenatória em primeiro grau. Assim, presente a necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração de conduta delitiva. Logo, presentes requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, decreto a prisão preventiva de Marco Antônio dos SantosPires. Expeça-se mandado. 



    O Tribunal de origem destacou: "não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando o paciente, beneficiado com a liberdade provisória, envolve-se em novos delitos, evidenciando-se, como dito antes, a necessidade da segregação cautelar no concreto risco de reiteração criminosa" (fl. 37). 



    Deveras, no que concerne à análise do vetor em apreço, o Juiz deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 



    Infere-se dos documentos do writ que "MARCO ANTÔNIO é reincidente, ostentando quatro condenações por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Processos n.0032768-55.2012.8.21.0015, n. 0021251-48.2015.8.21.0015, n. 0021155-33.2015.8.21.0015, n. 0032768- 55.2012.8.21.0015 –, além de estar respondendo a outras três ações penais, também, pela prática de crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver – Processos n. 5005313-33.2016.8.21.0001, n. 5001498-83.2016.8.21.0015 e n. 5000309-36.2017.8.21.0015 –, tudo a revelar total ausência de freios inibitórios e recalcitrância em portar-se de forma desajustada frente à comunidade onde vive" (fl. 38, destaquei). 



    Quando o Juiz indeferiu a decretação da prisão preventiva, havia notícia de que o réu estava preso por outros processos, mas não havia o registro de condenações e de juízos de culpa afirmados em outras ações penais. Diante disso, existe fato novo revelador de periculosidade social e está demonstrado o risco que a liberdade do réu representa para os fins e os meios do processo. Aplica-se ao caso o entendimento, já manifestado pelo colegiado, de que a contemporaneidade da medida: 



    [...] diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal [...] (STF, HC 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 26/4/2021). 



    [...] Seu comportamento violento e a inclinação delitiva denotam a necessidade atual de acautelar a ordem pública. Apesar da insurgência defensiva, e da menção ao indeferimento da cautela no início da persecução, o poder do Juiz de reexaminar as exigências cautelares do caso concreto não está sujeito à preclusão. 



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias indicam que a decisão que decretou a custódia cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Isso porque o delito foi praticado em via pública, com a utilização de um veículo adaptado para o cometimento de homicídios, em decorrência do tráfico de drogas. Além disso, o paciente, além de ostentar várias condenações, está respondendo pela prática de outros crimes de homicídio e de ocultação de cadáver. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente